Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Processo : 0703882-25.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. id. 23099728 - Pág. 82/85) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, aqui agravante, que objetiva a cobertura dos procedimentos cirúrgicos reparadores, sob pena de multa diária por descumprimento. Em suas razões, a agravante sustenta que a intervenção cirúrgica constitui uma continuidade necessária ao tratamento da obesidade mórbida. Alega que os relatórios médicos acostados à petição inicial indicam perda de aproximadamente 60 quilos após a realização de gastroplastia redutora, acarretando “acúmulo de pele, em especial, na região do abdômen e tórax, típico para pacientes pós-bariátricos”. Narra que a beneficiária apresenta assimetria, ptose e hipomastia no tórax. Defende ainda que a demora na realização dos procedimentos tem condão de gerar problemas incapacitantes graves de pele e riscos à saúde psíquica da paciente, sobressaindo a urgência no deferimento da tutela. Pede a concessão da tutela de urgência para autorizar os procedimentos pleiteados, consoante relatório médico, e, no mérito, a reforma da r. decisão. Deferida a tutela provisória recursal (id. 23292978), a ré-agravada interpõe agravo interno (id. 23596732), dizendo inexistir urgência ou emergência a atrair a cobertura do procedimento pleiteado pela beneficiária, visto que a cirurgia bariátrica fora realizada há mais dois anos. Ademais, ressalta que o tratamento reparador em questão, com inclusão de próteses, detém natureza estética e não está incluído no rol taxativo da Resolução Normativa ANS n. 428/2017, de modo que não houve cometimento de ato ilícito ou abuso pela seguradora, conforme prevê o art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, e art. 188 do Código Civil. Assim, pede a reconsideração ou submissão ao Colegiado, com o fito de suspender a liminar concedida nesta sede recursal. Contraminuta (id. 23927159) pelo não provimento do Agravo de Instrumento. Sem contraminuta ao Agravo Interno (id. 24424291). É o relatório. Declaro levantada a suspensão determinada no id. 26630440, haja vista o art. 1.040, inc. III, do CPC, com a disponibilização dos acórdãos lavrados para os recursos paradigmas (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP) ao Tema Repetitivo 1.069. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, inc. I, do CPC, conheço do agravo de instrumento interposto pela beneficiária e não conheço de agravo interno interposto pela operada do plano de saúde, uma vez que resta prejudicado. Isso considerando que o recurso principal está apto ao pronunciamento do colegiado e que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma, nada obstando o julgamento em conjunto. Conforme relatado, a beneficiária requer autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos reconstrutores, em razão de cirurgia bariátrica realizada em julho de 2018, asseverando tratar-se de continuidade do tratamento de obesidade mórbida, e não de cirurgia estética. De início, saliento que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Vejamos o precedente da Corte Superior: [...]. 2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 3. [...]. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021, Negritado) Destarte, é possível admitir que, em regra, as intervenções cirúrgicas pleiteadas não podem ser consideradas estéticas, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei n. 8.078/90. Confira-se aresto deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - GASTROPLASTIA - CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO REPARADOR - CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO - AUTORIZAÇÃO. 1. As cirurgias plásticas para reconstrução da mama com prótese e para retirada de excesso de pele, necessárias em decorrência da realização de gastroplastia, têm característica não só estética, mas essencialmente reparadora, tendo em vista que denota melhoria funcional na qualidade de vida da paciente. 2. As cláusulas contratuais proibitivas do procedimento reparador são abusivas, especialmente quando considerado que a reparação configura continuidade do tratamento bariátrico, de forma que a negativa em autorizar o procedimento constitui ato ilícito. 3. Considerado o caráter exemplificativo, é possível que, ainda que determinado evento não conste do rol da ANS, a operadora do plano de saúde esteja obrigada a custeá-lo, como no caso de procedimentos reparadores necessários em face da perda de peso proporcionada pela bariátrica, neles incluídos a reconstrução da mama e, como consectário lógico, o fornecimento do material indicado para o ato, prótese e/ou expansor. 4. Recurso provido. (AGI 0739404-52.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado: 11/12/2019, DJE: 22/1/2020. Grifado) No particular, no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo 1.069, a qual ora aplico no presente caso: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. A propósito, no bojo do voto condutor (REsp 1.870.834/SP) [1], o Min. Relator Ricardo Villas Boas Cueva destaca no detalhe: Enfim, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou de que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (Negritado). Dito isso, com razão à autora-agravante. Os documentos acostados à petição inicial demonstram a adesão ao plano de saúde e a necessidade da cirurgia reparadora e reconstrutora, consoante indica o relatório médico apresentado, cujos códigos da Terminologia Unificada de a Saúde Suplementar (TUSS) listados, sem descrição, foram: “30101271; 31009050; 31009166, 30602262 (2x)” (id. 23099728 - Pág. 27 e 73). Na origem, a tutela de urgência não foi deferida pois, sob o entendimento de que “os procedimentos indicados na inicial, identificado pelos respectivos códigos, não coincidem com os prescritos pelo médico [...]. Determinada a emenda para que tal fato fosse esclarecido, a parte autora se limitou a juntar relatório, parcialmente ilegível, mas que também não faz referência exata aos procedimentos indicados na inicial” (id. 23099728 - Pág. 82). De fato, verifica-se que, dentre os códigos elencados, respectivamente estão procedimentos como “dermolipectomia para correção de abdome em avental”, “tratamento cirúrgico de diástase dos retos-abdominais”, “herniorrafia umbilical”, e “reconstrução da mama com prótese e/ou expansor”. Isto é, a princípio, tirando a última terapêutica indicada, os códigos prescritos tratam do subgrupo “abdome, parede e cavidade”, conforme a Tabela de Procedimentos e eventos em Saúde e a Resolução Normativa n. 465/2021. Lado outro, de acordo com o segundo laudo médico de 04.11.2020 e o terceiro relatório médico de 09.12.2020 – este juntado aos autos ante à determinação judicial de esclarecimento sobre quais procedimentos tiveram a autorização negada –, a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde em 18.12.2020, bem como o próprio teor da exordial e, em especial, do presente recurso, as intervenções em questão são cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor 2X (código TUSS: 30602262), reconstrução mamária com retalhos 2X (código TUSS: 30602238), correção cirúrgica da assimetria mamária 2X (código TUSS: 30602030) e implantes mamários de silicone 2X (Id. 23099728 - Pág. 14, 74-78, 80 e 23099727 - Pág. 5). Em síntese, as cirurgias trazidas nesta sede recursal se restringem aos procedimentos de mamoplastia em t com prótese, não do grupo “sistema digestivo e anexos”. Nesse contexto, a autora-agravante demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que indeferiu o pedido de autorização e custeio dos procedimentos e materiais prescritos à segurada. Isso porque, o médico assistente ressaltou que a segurada teve grande perda ponderal de peso, sendo necessária a correção mamária, deixando claro o risco de complicações e grave prejuízo à integridade física da paciente, entre eles: a ocorrência de deiscências, hematoma, seroma, infecção, trombose venosa profunda, tromboelismo pulmonar, cicatrizes patológicas, fibrose, alterações de sensibilidade, assimetrias e necrose[2]. Nisso, o perigo de dano à autora-agravante. Noutro giro, a seguradora não apresentou dúvida contundente ou razoável a infirmar a necessidade terapêutica prescrita à agravada pelo médico assistente, tampouco juntou elementos probatórios que demonstrassem uma possível falha na prescrição médica e/ ou a realização da junta médica na forma da Resolução Normativa da ANS n. 424/17, com laudo desempatador contrário ao pedido da beneficiária. É dizer, a parte ré-agravada limita-se a alegar a incidência de cláusula contratual que genericamente exclui terapêuticas não previstas no rol de coberturas definido pela ANS, bem como a defender a natureza taxativa do referido rol de procedimentos. A propósito, nos termos da jurisprudência atual da Corte Superior, a argumentação sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante e insuficiente à análise do dever de cobertura demandada. Senão vejamos precedente similar: [...] 1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) Portanto, ausentes os elementos probatórios suficientes a afastar a incidência do Tema 1.069, definido sob o rito dos recursos repetitivos, bem como o risco de perecimento do direito a atrair o efeito suspensivo pleiteado e frear os efeitos imediatos da tutela provisória recursal, que ordenou à seguradora o custeio do tratamento prescrito à beneficiária. De mais a mais, não há falar em irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), pois, na hipótese de improcedência do pedido inicial, a ré-agravada poderá cobrar da autora-agravante as despesas realizadas. Ante o exposto, a decisão recorrida deve ser reformada para, deferindo a tutela de urgência, determinar que a ré-agravada autorize e custeie, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, o procedimento reparador indicado para a autora-agravante – quais sejam: cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor 2X (código TUSS: 30602262), reconstrução mamária com retalhos 2X (código TUSS: 30602238), correção cirúrgica da assimetria mamária 2X (código TUSS: 30602030) e implantes mamários de silicone 2X –, nos termos do relatório médico e, se for o caso, dos limites de coparticipação pactuados. Dou provimento ao agravo de instrumento. Em decorrência, declaro prejudicado o agravo interno interposto da decisão liminar. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedente: REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023. [2] Id. 23099728 - Pág. 80.